Tribunal: TJDFT
Processo: 0729903-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ART. 42. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VETOR ÚNICO. READEQUAÇÃO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. TEMA 1.139 DO STJ. POSSIBILIDADE DE ATOS INFRACIONAIS FUNDAMENTAREM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios dos autos, merecendo, portanto, credibilidade.
1.1 Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06), por meio de conjunto probatório suficiente e harmônico, imperiosa a manutenção da condenação do réu, visto que vendeu uma porção de cocaína.
2. Segundo entendimento majoritário desta Corte, a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única e, no caso, embora a natureza da droga seja negativa (cocaína), a quantidade não se mostra expressiva (0,64g), motivo pelo qual deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria.
3. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa.
3.1 A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do denominado tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
3.2. Apesar disso, também o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, entende que o histórico de atos infracionais do agente perante a Justiça Juvenil pode vir a obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado, desde que devidamente fundamentada na gravidade dos atos pretéritos praticados e na proximidade temporal destes com o evento criminoso em apuração.
3.3. No caso, verificado que o réu ostenta passagens não antigas pela Vara da Infância e Juventude, pela prática de diversos atos infracionais, inclusive, pela prática de atos análogos a delito de tráfico de drogas, denotando-se que ele se dedica a atividades criminosas, o que é bastante para que lhe seja obstado o benefício do tráfico privilegiado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.